Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE. CÁLCULO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE FÉRIAS. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de abstenção de descontos no vencimento do servidor, a título de reposição ao erário, das verbas recebidas como indenização de transporte no período de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Alega a recorrente que não houve má-fé no recebimento da quantia, mas erro da Administração Pública, que não lhe era perceptível. Ressalta que não se aplica ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1009, devendo ser presumida a boa-fé do autor.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39933357 e 39933359). Contrarrazões apresentadas (ID 39933465).

3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

4. No mesmo sentido, há entendimento no STF que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)

5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé.

7. No caso, observa-se que a parte autora recebeu valores relativos à indenização de atividades externas ("indenização de transporte"), durante o gozo de férias, em virtude de erro operacional da Administração Pública Distrital, sem que tenha concorrido para tanto. Verificado que a ação foi ajuizada em 06/03/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora a título de reposição ao erário, em relação às verbas recebidas como indenização de transporte no período de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.